Tribunal: TJES
Processo: 5018379-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de ato do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da 1ª Região de Vitória/ES, nos autos nº 5000739-44.2025.8.08.0055, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de furto (art. 155, §1º, do Código Penal).

2. Sustenta-se constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

3. O pedido liminar foi deferido, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de complexidade do feito e da não conclusão das investigações, mesmo após a devolução dos autos à autoridade policial para diligências complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva somente se justifica enquanto indispensável à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

6. O excesso de prazo na conclusão do inquérito, sem justificativa plausível ou complexidade concreta, caracteriza constrangimento ilegal, por violar o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

7. Embora o Ministério Público tenha requerido diligências complementares (juntada de vídeos e oitiva de funcionários), tais atos não demonstram complexidade suficiente a justificar a manutenção da prisão.

8. O paciente encontra-se preso desde 14/09/2025, sem conclusão das investigações, tratando-se de crime de furto simples, o que reforça a desproporcionalidade da custódia cautelar.

9. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 282, §6º, do CPP e o art. 19 da Resolução CNJ nº 425/2021.

10. O precedente do STJ (AgRg no RHC 218.731/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJe 01/10/2025), embora admita a manutenção da custódia em hipóteses de diligências indispensáveis e fatos complexos, não se aplica ao presente caso, que envolve investigação simples e sem pluralidade de réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem concedida, confirmando a liminar e substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas: comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima e testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa, sem justificativa fundada na complexidade do feito, configura constrangimento ilegal, impondo a revogação da prisão preventiva.

2. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é adequada quando presentes condições pessoais favoráveis e ausente periculum libertatis concreto.

3. O retorno dos autos à autoridade policial para diligências simples não justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, e 319; Resolução CNJ nº 425/2021, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 218.731/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJe 01.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018379-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAOLO ALMEIDA DE ARAUJO

COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIAO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de ato do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da 1ª Região de Vitória/ES, nos autos nº 5000739-44.2025.8.08.0055, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de furto (art. 155, §1º, do Código Penal).

2. Sustenta-se constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

3. O pedido liminar foi deferido, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de complexidade do feito e da não conclusão das investigações, mesmo após a devolução dos autos à autoridade policial para diligências complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva somente se justifica enquanto indispensável à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

6. O excesso de prazo na conclusão do inquérito, sem justificativa plausível ou complexidade concreta, caracteriza constrangimento ilegal, por violar o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

7. Embora o Ministério Público tenha requerido diligências complementares (juntada de vídeos e oitiva de funcionários), tais atos não demonstram complexidade suficiente a justificar a manutenção da prisão.

8. O paciente encontra-se preso desde 14/09/2025, sem conclusão das investigações, tratando-se de crime de furto simples, o que reforça a desproporcionalidade da custódia cautelar.

9. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 282, §6º, do CPP e o art. 19 da Resolução CNJ nº 425/2021.

10. O precedente do STJ (AgRg no RHC 218.731/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/09/2025, DJe 01/10/2025), embora admita a manutenção da custódia em hipóteses de diligências indispensáveis e fatos complexos, não se aplica ao presente caso, que envolve investigação simples e sem pluralidade de réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem concedida, confirmando a liminar e substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas: comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima e testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa, sem justificativa fundada na complexidade do feito, configura constrangimento ilegal, impondo a revogação da prisão preventiva.

2. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é adequada quando presentes condições pessoais favoráveis e ausente periculum libertatis concreto.

3. O retorno dos autos à autoridade policial para diligências simples não justifica a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, e 319; Resolução CNJ nº 425/2021, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 218.731/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJe 01.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAOLO ALMEIDA DE ARAÚJO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Vitória - Vara Juiz das Garantias 1ª Região, no auto de n. 5000739-44.2025.8.08.0055, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A impetrante aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória.

Assevera, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo viável a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela substituição da custódia cautelar por cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Despacho proferido Id. 16725196.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 16791031.

Decisão proferida Id. 16799326, deferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela concessão da ordem (Dr. Marcello Souza Queiroz).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAOLO ALMEIDA DE ARAÚJO
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo de Vitória - Vara Juiz das Garantias 1ª Região, no auto de n. 5000739-44.2025.8.08.0055, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

A impetrante aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória.

Assevera, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo viável a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela substituição da custódia cautelar por cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Despacho proferido Id. 16725196.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 16791031.

Decisão proferida Id. 16799326, deferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela concessão da ordem (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Pois bem.

Sem maiores delongas, não vejo razão para alterar o entendimento firmado em decisão perfunctória.

A título de contextualização, o paciente foi preso em flagrante em
14/09/2025
, pela suposta prática do crime sediado no artigo 155, §1º, do Código Penal, em razão de estar pilotando motocicleta com restrição furto/roubo.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na audiência de custódia realizada no dia
16/09/2025
, em razão do modus operandi em que se deu a subtração, após a vítima “apagar” em um hotel, conforme se extrai do excerto abaixo:

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos bem como pela manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando, não somente, a gravidade da conduta, como também a sua reprovabilidade, eis que, conforme relatado pela Autoridade Policial e pelo depoimento da vítima, a subtração do bem teria se dado em situação de vulnerabilidade desta referida, tendo a mesma, inclusive, relatado que “apagou”, ressaltando-se que, apesar de sua primariedade, a necessidade de assegurar a integridade física da vítima e a ordem pública resta configurada. É cediço que eventuais condições pessoais favoráveis do autuado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória, quando presentes os fundamentos que autorizam a prisão preventiva.

Em
17/10/2025
, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, consoante se depreende do excerto abaixo:

Os requisitos para a custódia cautelar permanecem hígidos.

O fumus comissi delicti (prova de materialidade e indícios de autoria) está robustamente demonstrado. O Requerente foi preso na posse da res furtiva (motocicleta) horas após o delito, e a vítima o apontou inequivocamente como o autor da subtração , após tê-lo conhecido e o levado ao seu quarto de hotel.

O periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade) também persiste, e em dupla vertente:

1- Garantia da Ordem Pública: A manutenção da custódia se justifica pela gravidade concreta do modus operandi. Não se trata de furto simples. Conforme decisão da audiência de custódia (ID 78630391), o Requerente teria se valido da confiança e da extrema vulnerabilidade da vítima, que relatou em sede policial ter "apagado" no quarto de hotel após ter relações sexuais com o agente. O Requerente, então, teria se aproveitado dessa condição para subtrair-lhe diversos bens, demonstrando frieza e periculosidade que extrapolam a normalidade do tipo penal.

2- Conveniência da Instrução Criminal: A prisão se mostra necessária, pois, conforme requerido pelo próprio Ministério Público (ID 80780239), a investigação não se exauriu. Diligências essenciais para a elucidação completa dos fatos—notadamente a juntada dos vídeos de monitoramento do hotel (que registraram a saída do agente) e a oitiva de funcionários —estão pendentes. A soltura do Requerente neste momento, antes da conclusão da investigação, apresenta risco à produção dessas provas.

As condições pessoais favoráveis (primariedade e trabalho lícito ), embora registradas, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia quando o modus operandi é grave e a instrução ainda depende de provas cruciais.

Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP (o crime de furto com a causa de aumento do repouso noturno tem pena máxima superior a 4 anos), e sendo as medidas cautelares diversas (Art. 319, CPP) insuficientes no momento, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse cenário, é possível evidenciar que a custódia cautelar foi mantida, considerando o modus operandi em que se deu a subtração da motocicleta, em especial, pelo depoimento prestado pela suposta vítima perante a autoridade policial, que colaciono abaixo:

QUE na noite de sexta para sábado (13/09/2025), a declarante foi até um bar chamado Terrazo, em Domingos Martins, onde conheceu PAOLO ALMEIDA DE ARAÚJO; QUE começaram a se seguir no instagram, rede social em que Paolo utiliza esse mesmo nome; QUE a declarante começou a passar mal, então, por volta das 23 horas, Paolo a levou até o Hotel onde estava hospedada (Hotel Vista Azul); QUE chegando no quarto do hotel, a declarante e Paolo tiveram relações sexuais e logo em seguida, relata ter "apagado"; QUE quando acordou por volta das 04 horas, percebeu que havia sido subtraído seu aparelho celular, capacete e sua motocicleta Yamaha R15 placa SGH5F92 cor prata; QUE foi até a recepção e pediu a um funcionário para ter acesso as câmeras, momento em que viu Paolo saindo (00:51h); QUE um funcionário acionou a Polícia Militar e foi atendida por volta das 07/08 horas; QUE os Policiais explicaram que iriam diligenciar junto ao cerco eletrônico no sentido de localizar a moto da declarante; QUE pouco tempo depois já tomou conhecimento que a motocicleta tinha passado pelo cerco eletrônico no município de Vila Velha; QUE retornou para Cachoeiro de Itapemirim e fez um registro de ocorrência do furto (BU 59129290); QUE hoje, tomou conhecimento que a motocicleta havia sido recuperada e foi até a delegacia para dar prosseguimento; QUE descreve as características de Paolo: Alto, não muito magro (mediano), lábios grandes, pele morena, cabelos e olhos castanhos escuros, cabelos curtos com gel; QUE afirma que Paolo Almeida de Araújo é autor do furto.

Entretanto, na decisão proferida pela autoridade coatora, consta, ainda, o deferimento do requerimento formulado pelo Ministério Público no tocante à necessidade de retorno dos autos à Delegacia de Polícia para a “juntada dos vídeos do hotel e a oitiva dos funcionários.”

O aludido vídeo foi juntado na data de
21/10/2025
, restando necessária a oitiva das pessoas que trabalhavam no dia dos fatos no estabelecimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido sobre a possibilidade de manutenção da custódia cautelar quando o Ministério Público, ao invés de oferecer a peça acusatória, requer a devolução dos autos ao Delegado de Polícia, motivado pela indispensabilidade de realização de diligências necessárias, aliada à complexidade dos fatos.

Nesse sentido, vide: AgRg no RHC n. 218.731/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.

Malgrado evidencie a necessidade das diligências pendentes, não vislumbro, em sede perfunctória, a complexidade do feito, já que se refere ao crime previsto no artigo 155, §1º do Código Penal, supostamente praticado pelo paciente.

Assim, a despeito da fundamentação relevante para a manutenção da custódia cautelar, constato que o paciente se encontra preso desde o dia 14/09/2025, sem a conclusão das investigações, o que resulta na necessidade da concessão da ordem, para se evitar o alegado constrangimento ilegal.

Considerando que o feito está na fase prematura, estabeleci, em decisão liminar, medidas cautelares diversas da prisão, adequadas e suficientes, consoante o disposto no artigo 282, §6º do CPP e o artigo 19 da Resolução do CNJ n. 425 de 08/10/2021, as quais mantenho nesta fase exauriente, destacando-as:

I - comparecimento periódico mensal, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a bares, boates, pousadas e hotéis;

III - proibição de manter contato com a suposta vítima, devendo o investigado manter distância mínima de 500 metros;

IV - proibição de manter contato com proprietários e empregados da Pousada Vista Azul ou do estabelecimento Terrazo, todos em Pedra Azul, no Município de Domingos Martins.

V - proibição de ausentar-se da Comarca de sua residência sem a devida autorização do juízo de origem.

VI - recolhimento domiciliar no período noturno de 20h às 6h.

VII - monitoração eletrônica.

Além disso, vale ressaltar que, caso entenda necessário, poderá o magistrado de origem readequar as citadas medidas ou impor novas.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando os termos da liminar outrora deferida, substituindo a prisão preventiva por cautelares diversas.

É como voto.